Tribunal: CARF
Processo: 15956.000575/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15956.000575/2010-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.768 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
SÃO LUCAS RIBEIRANIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2008
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento importa em desistência do Recurso Voluntário e
renúncia ao direito sobre o qual ele se funda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 435/436):
Trata-se de auto de infração de obrigação principal (DEBCAD no 37.273.407-3) lavrado
contra a empresa em referência, para apuração da contribuição previdenciária da parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000575/2010-91
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000575/2010-91

patronal, destinada ao FPAS e de contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT, no período de 01/2008 a 12/2008.
2. No Relatório Fiscal de fls. 184/199, a autoridade lançadora esclarece que foram
apuradas no presente auto de infração:
2.1. A contribuição previdenciária a cargo da empresa, incidente sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, constantes nas folhas de
pagamento.
2.2. A contribuição previdenciária incidente sobre o valor dos serviços contratados de
empresas prestadoras de serviços, mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada,
apurados em notas fiscais de prestação de serviços e contratos, cujos valores estão
devidamente contabilizados em contas de despesas.
2.3. A contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a contribuintes individuais, contratados para a prestação de serviços,
conforme lançamentos contábeis efetuados em contas de despesas.
2.4. E também a contribuição previdenciária da parte patronal calculada sobre o valor
dos serviços prestados através de cooperativa de trabalho.
3. Cientificada da autuação, a empresa apresentou sua peça impugnatória, de fls.
336/366, na qual apresenta as seguintes razões de defesa:
3.1. Com relação ao levantamento em que foi apurada a contribuição previdenciária
(cota patronal) em contratações com cessão de mão-de-obra, alega que a autuação
considerou como cessão de mão-de-obra a prestação de serviços realizada diretamente
por meio de trabalho pessoal dos sócios das pessoas jurídicas prestadoras.
3.1.1. As pessoas jurídicas contratadas para prestação de serviços à suplicante não
possuem em seus quadros empregados com a habilitação profissional requerida, de sorte
que não cedem mão-de-obra; apenas os sócios (estes sim médicos) é que pessoalmente
prestam os serviços tomados pela autuada.
3.1.2. Solicita diligência junto às pessoas jurídicas envolvidas para que apresentem a
documentação contendo o rol de empregados contratados por cada uma delas, para o
fim de se saber se existe algum profissional médico que pudesse ter sido cedido (mão-
de-obra) durante o período autuado.
3.1.3. Diante desse quadro, é inevitável concluir pela prevalência da personalidade
jurídica das sociedades contratadas pela consulente à míngua da descrição de condutas
passíveis da desconsideração, salvo as do art. 50 do CC.
3.2. Com relação ao levantamento referente à contribuição previdenciária na condição
de tomadora de serviços de cooperativa de trabalho, alega a inconstitucionalidade
formal e material da contribuição prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/91.
3.3. No que tange à contribuição previdenciária relativa a prestadores autônomos
(contribuintes individuais) aduz que é mera repassadora dos valores pagos aos médicos
pelos pacientes que se utilizam apenas de seus serviços hospitalares.
3.3.1. Requer, nesse ponto também diligência para que seja solicitado a cada pessoa
física envolvida na autuação a declaração da natureza dos pagamentos alvejados pela
autuação, com a juntada posterior de provas.
3.4. Quanto à contribuição previdenciária (cota patronal) decorrente de diferenças em
GFIPs ou folhas de pagamento, alega, em síntese, que:
3.4.1. “O procedimento evidentemente equivocado da suplicante não lhe pode implicar
incidência tributária. Se de um lado a fiscalização levou em consideração a existência
de erro para amainar a imposição de multa pelo defeito no cumprimento da obrigação
instrumental, por outro lado há de fazê-lo igualmente quanto ao suposto crédito
tributário decorrente das imperfeições nas GFIPs.”
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000575/2010-91

4. A competência para julgamento deste processo foi prorrogada pela Portaria Sutri no
2.825, de 26 de maio de 2011.
5. É o relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 12a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 433/440):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TOMADORA DE SERVIÇOS. DISPENSA DE RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É devida a retenção de 11% a titulo de contribuição previdenciária se a tomadora de
serviços não comprova, quando solicitada, que se enquadra na situação prevista em
norma vigente, que a dispensa da referida obrigação tributária.
COOPERATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. FORO INADEQUADO.
O julgador administrativo não é competente para apreciar questões acerca de
inconstitucionalidade de normas.
ENTIDADE HOSPITALAR. REPASSADORA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. NÃO
COMPROVADO.
A entidade hospitalar é responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais que se utilizam de suas
dependências no caso de sua contabilidade não espelhar a situação em que a mesma
seria mera repassadora de tais honorários, transitando os referidos valores por contas de
resultado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de diligência que não atenda aos requisitos da norma vigente,
especialmente se se mostra desnecessária para o deslinde da controvérsia existente no
processo.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 31/05/2013 (e-fls. 446), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 02/07/2013 (e-fls. 488/481) com mesmo teor de sua
Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido.
Conforme indicado pela Receita Federal do Brasil (e-fls. 441/445, 487), os débitos
envolvidos no presente processo foram objeto de parcelamento nos termos da Lei no 11.941/09.
De acordo com o art. 133 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, o pedido de parcelamento importa em desistência do Recurso
Voluntário e renúncia ao direito sobre o qual ele se funda:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000575/2010-91

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 498
DF CARF MF
Original